Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-59.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA (RÉU). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FINALISMO APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado não está obrigado a abordar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.
3. “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar de o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9)
4. A experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de empréstimos bancários, o mutuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidentes superioridade econômica da instituição financeira. Todavia, na hipótese, a incidência do microssistema de proteção do consumidor não altera o resultado da demanda. A simples aplicação de regime jurídico diverso do adotado na sentença, sem que haja efetiva repercussão na situação jurídica definida, não enseja o provimento do recurso.
5. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ).
6. Na hipótese, o contrato informa de maneira clara e destacada que a taxa de juros mensal é de 2,28%, e que a anual é de 31,07%. Portanto, o índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos. De acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pelo banco apelado não são superiores à média de mercado, para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico em análise foi firmado. Portanto, não há abusividade dos juros remuneratórios.
7. Quanto aos juros moratórios, não houve aplicação de taxa de 3%, como quer fazer crer o apelante. As condições gerais da contratação estabelecem juros de mora de 1% ao mês, mais multa equivalente a 2% do débito, em caso de inadimplemento. Os cálculos apresentados refletem exatamente tais termos, de modo que não há qualquer reparo a ser feito na sentença.
8. De acordo com a nova orientação do STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/3/2002. Data de Publicação: 31/5/2022).
9. Recurso conhecido e não provido.